Tribunal: TJDFT
Processo: 0739067-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA PELA PRIMEIRA VEZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §§ 2o E 4o, DA LEI No 6.830/1980. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
2. O c. STJ firmou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. No caso concreto, o d. Juízo de origem fixou como termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal a data de 30/7/2002, correspondente à certidão que apenas determinou a intimação do Exequente sobre a não localização da devedora, sem comprovar a ciência efetiva da Fazenda Pública acerca da frustração da diligência citatória.
4. Do exame dos autos, verifica-se que o Exequente Distrito Federal, em 12/9/2005, protocolizou petição requerendo nova tentativa de citação no mesmo endereço indicado na inicial, circunstância que demonstra sua ciência inequívoca sobre a dificuldade de localização da devedora e consolida o marco inicial da suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980.
5. Não há amparo jurídico, contudo, para a pretensão de fixar o termo inicial apenas na data da intimação acerca da decisão agravada (3/8/2025), uma vez que o início do prazo de suspensão decorre automaticamente da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor, sendo irrelevante a existência de decisão judicial formal nesse sentido, conforme jurisprudência vinculante do c. STJ (Tema 566).
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.